Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0742078-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ISCALABRINI ASSESSORIA E GESTAO LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante asseguram os autos, o prazo de suspensão processual fixado pela decisão precedente findara-se sem demonstração de que foram adotadas as providências necessárias ao aperfeiçoamento da substituição do agravante no molde legal, tendo em conta seu óbito. Diante dessa circunstância, oficie-se ao eminente juiz da causa principal, solicitando-lhe informações sobre a ultimação da substituição demandada em razão do ocorrido de molde a ser retomado o curso deste agravo. Obtidas as informações, tornem estes autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator